Tribunal: TJSP
Processo: 0001881-52.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE APLICADO NA MENSALIDADE DE BENEFICIÁRIO APOSENTADO. Trabalhador aposentado em 19/01/2005 e dispensado sem justa causa em 30/07/2010. Manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial (segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE APLICADO NA MENSALIDADE DE BENEFICIÁRIO APOSENTADO. Trabalhador aposentado em 19/01/2005 e dispensado sem justa causa em 30/07/2010. Manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial (segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver) do plano privado de assistência contratado para os empregados ativos, mediante o pagamento da parcela devida pelos funcionários durante a relação de emprego, desde que acrescida da cota patronal subsidiada pela ex-empregadora. Importe indicado pela operadora no recurso (R$ 954,92) afigurou-se adequado e razoável, comportando acolhimento. Por outro lado, considerando a ilegalidade do reajuste inicialmente praticado sobre as mensalidades do autor e da dependente (superior a 400%), impõe-se a devolução dos valores pagos a maior desde o ano de 2013, consoante pleiteado no apelo do autor. Apuração em liquidação de sentença. Sentença reformada em parte.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO INTEGRALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA REQUERIDA.